Tribunal: TCU
Processo: 008.055/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9677/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora titular do cargo de Professora junto à Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Considerando que por meio do Acórdão 342/2023-TCU-Segunda Câmara , foi anotado o registro tácito do ato, determinando-se a adoção de medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato; Considerando que não houve incorporação de quintos registrada no ato após 1998, bem como os valores não excedem ao devido, não se verifica necessidade de realizar revisão de ofício do ato; Considerando os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso V, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar desnecessário o cumprimento da determinação de revisão de ofício do ato objeto 3065/2021 exarada Acórdão 342/2023-TCU-Segunda Câmara , e arquivar os presentes autos, em conformidade com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.055/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Odete Maria Alvares (XXX.942.686-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.